Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 35405575) opostos por MARCIO LIMA DA SILVA contra decisão de minha autoria (ID 35165034) que negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de CARLOS ANDRÉ SOUSA E SILVA. Em suas razões recursais, o causídico assevera que a decisão impugnada padece de omissão na medida em que restou devidamente evidenciado que o paciente é o único responsável pela manutenção dos infantes, eis que há decisão judicial fixando alimentos em favor das crianças. Afirma que o réu descobriu a doença (HIV) somente quando da prisão e recolhimento ao cárcere, sendo que, até o presente momento, somente foi informado ao paciente o resultado, motivo pelo qual não há nenhum documento comprobatório. Salienta, mais uma vez, ser réu primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Colaciona jurisprudência alusiva à possibilidade de cumprimento de prisão domiciliar em caso de necessidade de tratamento médico. Pugna ao final pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relato do necessário. Passo a decidir. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. Quanto ao mérito recursal tenho que é entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do CPP, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Em suas razões recursais, o causídico assevera que a decisão impugnada padece de omissão na medida em que restou devidamente comprovado que o paciente é o único responsável pela manutenção dos infantes, eis que há decisão judicial fixando alimentos em favor das crianças. Afirma que o réu descobriu a doença (HIV) somente quando da prisão e recolhimento ao cárcere, sendo que, até o presente momento, somente foi informado ao paciente o resultado, motivo pelo qual não há nenhum documento comprobatório. Salienta, mais uma vez, ser réu primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Colaciona jurisprudência alusiva à possibilidade de cumprimento de prisão domiciliar em caso de necessidade de tratamento médico. Suas argumentações não comportam guarida. Explico. Consoante já salientado, o recurso de embargos de declaração somente é cabível em hipóteses restritas, quais sejam, ambiguidade, omissão, obscuridade e contradição, o que não é a hipótese dos autos. Há de se ressaltar que, diante do atual momento processual da presente demanda, se faz necessária somente a análise da existência ou não dos requisitos ensejadores da concessão liminar que, diga-se de passagem, não se encontram presentes, sendo os fundamentos do indeferimento expostos na decisão de ID. 35165034. Analisando as razões tecidas pelo embargante, observa-se que suas argumentações se traduzem, basicamente, em insatisfação com o resultado de demanda que não lhe foi favorável. Esclareço que o fato de haver decisão judicial fixando alimentos em favor dos infantes não é condição sine qua non para a concessão da liberdade almejada pelo requerente. Aliás, compulsando os autos, observou-se, inclusive, que foi emitido mandado de prisão civil, haja vista o réu não estar cumprindo com suas obrigações alimentícias. Logo, este é mais um indício de que a manutenção dos menores não é incumbência somente do réu, eis que, mesmo diante da inadimplência do genitor, as crianças estavam sendo assistidas por terceiros em suas necessidades básicas. No tocante à doença, além de não haver qualquer documentação comprobatória, tenho o entendimento de que, sendo adequado o decreto prisional preventivo, inviável é a sua substituição por qualquer medida alternativa da prisão, se não demonstrada situação médica grave que impossibilite o paciente de prosseguir com o tratamento médico contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV) na própria unidade prisional. Em outras palavras, a circunstância de ser o réu portador do vírus HIV não autoriza sua soltura. No meu sentir, a pretexto de sanar obscuridade, omissão e contradição, os presentes embargos objetivam a reapreciação de matéria. Contudo, o resultado do julgamento em desconformidade com as pretensões ou interesse do embargante não dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios. Deste modo, por todas as razões já desposadas, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.